Tribunal: TJES
Processo: 5005896-48.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Nulidade
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005896-48.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA MARIM ALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5005896-48.2025.8.08.0006

RECORRENTES: POLIANA MARIM ALVES E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. FUNÇÃO PERMANENTE (FARMACÊUTICA). AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). NULIDADE DOS VÍNCULOS RECONHECIDA. CONTRATO MAIS RECENTE COM DURAÇÃO DE QUASE TRÊS ANOS. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 916 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre a autora e o Município de Aracruz nos períodos de 2015 a 2021, condenando o ente público ao pagamento de FGTS (observada a prescrição de 06/10/2020). O juízo de origem, contudo, validou o contrato mais recente (06/10/2022 a 14/05/2025) por entender que a duração inferior a três anos, firmada mais de ano após o término do contrato anterior, não descaracterizaria a temporariedade. O Município recorre pugnando pela improcedência total, enquanto a autora recorre pleiteando a nulidade também do último vínculo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a sucessividade de contratos para função permanente configura nulidade; e (ii) se a contratação temporária por aproximadamente 2 anos e 7 meses, sem prova de situação emergencial, enseja a nulidade do pacto e o direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária é exceção constitucional que exige lei autorizadora, prazo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. A manutenção de servidora na função de farmacêutica por anos a fio, mediante renovações ou novos editais para a mesma função, evidencia que a necessidade é permanente, e não transitória. 3. O Município não logrou demonstrar a situação excepcional que justificasse a dispensa do concurso público. 4. O contrato havido entre 06/10/2022 e 14/05/2025, embora isoladamente menor que os anteriores, perdurou por quase 3 anos para o exercício de atividade rotineira, o que caracteriza desvirtuamento da norma do art. 37, IX, da CF. 5. Declarada a nulidade, é devido o pagamento de indenização correspondente aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916).

IV – DISPOSITIVO: Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Súmula 22 do TJES.

RELATÓRIO

A autora, Poliana Marim Alves, ingressou com ação de cobrança em face do Município de Aracruz, alegando que laborou como farmacêutica através de sucessivos contratos temporários desde 2015. Afirma que as contratações, embora rotuladas como temporárias, serviram para suprir necessidade permanente da administração, configurando burla ao concurso público. Pugnou pela declaração de nulidade de todos os vínculos e pela condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito.

O Município de Aracruz apresentou contestação (Id. 18122693) arguindo a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade das contratações baseadas em leis municipais e processos seletivos simplificados, sustentando que o vínculo é administrativo e não gera direito ao FGTS, verba exclusiva do regime celetista.

A sentença (Id. 18122698) reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 06/10/2020. No mérito, declarou a nulidade dos contratos compreendidos entre 31/08/2015 e 01/07/2021, condenando o réu ao pagamento de FGTS sobre o período não prescrito deste intervalo. Todavia, julgou improcedente o pedido quanto ao contrato de 06/10/2022 a 14/05/2025, sob o fundamento de que sua duração (menos de 3 anos) não seria abusiva.

O Município interpôs recurso inominado (Id. 18122699) reiterando a tese de validade do vínculo temporário e a inaplicabilidade do regime do FGTS. A autora também recorreu (Id. 18122700), insurgindo-se contra a validação do último contrato, sustentando que o desvirtuamento da função pública independe do prazo isolado de um único contrato quando a necessidade é perene. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

De plano, mantenho o reconhecimento da prescrição quinquenal fixado na sentença. Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, incidindo a prescrição sobre as parcelas anteriores a 06/10/2020, data retroativa ao ajuizamento da demanda.

Quanto ao mérito, analiso primeiramente o recurso do Município.

A responsabilidade do ente público decorre da violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. A contratação temporária é medida excepcional e deve servir para atender situações transitórias e urgentes. No caso dos autos, a prova documental revela que a autora exerceu a função de farmacêutica por longo período. A sucessividade e o tempo de permanência demonstram que a Administração utiliza-se de "designações temporárias" para preencher cargos cujas funções são essenciais e permanentes, o que deveria ser feito via concurso público.

Inexistindo prova de que a contratação da autora se deu em razão de evento imprevisível ou de urgência que não pudesse ser sanada por concurso, a declaração de nulidade dos contratos reconhecidos pela sentença (2015-2021) há de ser mantida. Uma vez nulo o contrato, o STF, no Tema 916, assentou que: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS". Portanto, nego provimento ao recurso municipal.

Passo ao exame do recurso da autora.

O cerne da insurgência recursal da requerente reside na validação do contrato havido entre 06/10/2022 e 14/05/2025. O juízo de origem entendeu que este vínculo, por ter durado cerca de 2 anos e 7 meses, estaria dentro dos limites da razoabilidade e da legislação municipal.

Entretanto, divirjo desse entendimento. A nulidade da contratação temporária não se afere exclusivamente pelo prazo isolado de um contrato, mas sim pela natureza da necessidade que ele visa suprir. A função de farmacêutico em uma rede municipal de saúde não é uma "necessidade temporária"; é um serviço de caráter contínuo.

Manter um cidadão trabalhando por quase 3 anos sem concurso público, à míngua de comprovação adequada da situação excepcional que justificou tal urgência (como afastamento de servidor concursado, uma pandemia ou surto específico), configura burla à regra constitucional do concurso público. A tolerância com contratos de quase 3 anos para funções ordinárias da administração acaba por institucionalizar a precariedade do vínculo público.

Dessa forma, a contratação havida entre 2022 e 2025 também padece de nulidade, pois o Município não demonstrou que, naquele momento, havia uma necessidade excepcional de interesse público que o impedisse de nomear servidores efetivos. O fato de o contrato ter durado aproximadamente 31 meses apenas reforça que a carência de profissionais na área era estrutural, e não meramente passageira.

Assim, declarada a nulidade também deste último vínculo, a autora faz jus ao recebimento de indenização equivalente ao FGTS de todo o período compreendido entre 06/10/2022 e 14/05/2025, além do período já reconhecido na sentença (observada a prescrição).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONHEÇO do recurso interposto por POLIANA MARIM ALVES e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) DECLARAR a nulidade do contrato temporário havido entre 06/10/2022 e 14/05/2025; b) CONDENAR o requerido ao depósito das parcelas de FGTS (8%) incidentes sobre a remuneração da autora durante o referido período (06/10/2022 a 14/05/2025).

As verbas devem ser corrigidas e acrescidas de juros na forma já estabelecida na sentença de primeiro grau.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Município é isento de custas. Sem condenação em verbas sucumbenciais para a parte autora, eis que seu recurso foi provido.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)